Tribunal: TJSP
Processo: 2297017-81.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Ferreira da Cruz
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. Hipótese em que foi determinada, via despacho de mero expediente, a juntada de documentos para comprovação da hipossuficiência econômica alegada. Irrecorribilidade. Precedente desta Câmara. De todo modo, está certa a MM. Juíza singular. Dicção dos arts. 99, § 2o, c.c. 1.001 do CPC. Recurso não conhecido, com observação.